Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014480-51.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1028203-48.2020.8.11.0041, ajuizada por JÉSSICA DOS SANTOS GOUVEIA BORGES, determinou que a Agravante deposite o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 20 (vinte) dias.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe à Agravada comprovar o direito à indenização e, portanto, pertence a ela o ônus de arcar com as despesas da perícia.
Aduz que, sendo a Agravada beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser arcados pelo Estado, conforme artigo 95, § 3.o, II, do CPC.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo, a fim de que o decisum seja suspenso, bem como seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pela parte Recorrida. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, almeja a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária, não vislumbro a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, colhe-se da Exordial que a Agravada postulou pelo “acatamento das provas juntadas, uma vez que, a mesma, baseada na Lei que regula o Seguro Obrigatório DPVAT, juntou o suficiente para provar o alegado”.
Por outro lado, a Seguradora Agravante manifestou-se pela produção de prova pericial na peça contestatória. Logo, conclui-se que somente a Agravante requereu a prova pericial, de modo que cabe a ela adiantar os honorários do perito.
Nesse sentido, é o que dispõe o art. 95, do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Nesse cenário, em tese, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco a probabilidade do direito invocado, eis que o magistrado foi claro ao considerar que a Recorrente deverá “efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias”. (Sic)
Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano grave, posto que, conforme o exposto, a decisão objurgada determina à Agravante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários pericias, nos moldes do art. 95, do CPC.
Diante da ausência dos requisitos, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora